Tribunal: TJDFT
Processo: 0735209-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735209-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE BORGES DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HENRIQUE BORGES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, nos autos a ação revisional de contrato bancário movida pelo recorrente em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, pela qual indeferiu tutela de urgência cautelar vindicada pelo agravante, pela qual pretende que a recorrida se abstenha de adotar medidas de cobrança e de proceder à inscrição do seu nome em cadastro protetivo de crédito, além de manter a posse do automóvel financiado no contrato objeto do litígio. Alega o agravante, em síntese, que obteve financiamento para aquisição de veículo perante o banco agravado em 21 de outubro de 2020, com liberação de crédito no valor de pessoal de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), e previsão de amortização mediante pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.175,35 (mil cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), totalizando R$ 70.521,00 (setenta mil, quinhentos e vinte e um reais). Defende que faz jus à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a parte agravada, argumentando que a instituição financeira “...inseriu valores indevidos no financiamento, cobrando juros sobre esses valores que estavam embutidos nas parcelas. Apesar de saber que essas cobranças são ilegais, a instituição mantém essas práticas para garantir altos lucros e enriquecer de forma ilícita. Essas cobranças foram impostas como condição para a assinatura do contrato.” Afirma que: “Será apresentado ao juízo um detalhamento dos encargos que compõem o Custo Efetivo Total (CET), os quais são indevidamente repassados à autora, uma consumidora em desvantagem, aumentando o valor financiado de maneira insuportável e violando o Código de Defesa do Consumidor. A Resolução 3517 do CMN estabelece que o consumidor deve ser informado sobre os valores cobrados a título de CET e sobre qualquer acréscimo no valor do financiamento no momento da assinatura do contrato, o que não ocorreu neste caso.” Defende, por fim, a presença dos pressupostos necessários à antecipação a tutela recursal, diante da probabilidade do direito e do periculum in mora, consubstanciado pela “...possibilidade de o autor perder a posse do seu bem, bem como ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito.” Ao final, requer a concessão de provimento liminar para que seja mantido na posse do automóvel dado em garantia fiduciária enquanto durar o processo, bem como o banco agravado se abstenha de inscrever o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 206401751). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, não se verifica amparo jurídico para obstar que a instituição financeira agravada adote os mecanismos que tem à sua disposição para cobrança da dívida, mostrando-se correta a apreensão exarada na decisão recorrida. Vale ressaltar que o tema se encontra pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Com relação à relevância da argumentação, verifica-se que os fundamentos lançados pelo agravante na inicial para obtenção da tutela antecipada se referem à abusividade na cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, à cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos e à cobrança de taxas bancárias. Sem adentrar à análise do mérito, e considerando apenas as teses jurídicas sustentadas pelo recorrente em sua petição inicial, não me parecem verossímeis as argumentações apresentadas, ressaltando que a análise específica sobre o contrato impugnado será realizada apenas com o julgamento do feito, por se tratar do mérito do processo de origem. Mas é necessário observar, nessa análise preliminar, que a jurisprudência desta colenda Turma Julgadora é pacífica em entender que é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que atendidos determinados requisitos. E nãos e verifica do contrato de ID 196719231 a incidência de cumulação indevida de encargos ou das tarifas impugnadas na petição inicial, sendo que o recorrente sequer especifica quais clausulas pretende revisar. Desta forma, estando a pretensão inicial fundada precipuamente na ilegitimidade de encargos que, ao menos nesta análise preliminar, não afrontam o ordenamento jurídico, não há como se deferir a antecipação dos efeitos da tutela, por não ser verossímil e relevante a argumentação exposta no recurso. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de agosto 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator